Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701277-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CEZARIO DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 198990837 dos autos de origem, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo autor. A inicial narra que o agravante, de 72 anos de idade, foi diagnosticado com apneia obstrutiva do sono grave (CID: G47.3), distúrbio respiratório sério que se caracteriza por pausas frequentes e prolongadas na respiração durante o sono e cuja demora no tratamento pode legar à hipertensão arterial, doenças cardíacas, diabetes, acidentes de trânsito devido à sonolência diurna, câncer, depressão grave, problemas de visão, redução da qualidade de vida e aumento do risco de morte. Pediu, assim, a concessão da tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça “BPAP (Binivel PAP - BIPAP ou VPAP ou outro nome a depender da marca), S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, (código SES/BR- P08009147/454259), com umidificador aquecido e máscara oronasal”, nos termos da prescrição médica apresentada. A tutela de urgência foi indeferida ao argumento de que “não há a indicação de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal” A agravante postula, então, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a ré forneça o CPAP, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexistem nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, estando assistida pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Restou demonstrada a necessidade do aparelho diante do risco de vida do agravante. Conforme relatório médico em ID 198987284 dos autos de origem, o autor é portador de Apneia Obstrutiva do Sono grave, com importante repercussão clínica, na sua vida diária, além de hipertensão pulmonar secundário e hipoxemia e insuficiência cardíaca, associado a arritmia cardíaca, e se encontra em tratamento com uso de Bpap, apresentando boa resposta clínica. Ainda de acordo com o relatório, “como a apneia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono superficial e fragmentado, assim como também constantes reduções na oxigenação no organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas e seu agravamento, como a insuficiência cardíaca e arritmias cardíacas; déficits cognitivos, dificuldade de concentração, aumento da chance de acidentes, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida, há indicação de fornecimento de novo equipamento de BPAP” (pág. 6 em ID 198987284 dos autos de origem).. Conforme consta em ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF, a Agravante está cadastrada como 107a da fila de espera (pág. 18 em ID 198987284 dos autos de origem). O custo do aparelho médico é de R$ 27.000,00 (ID 198987287dos autos de origem - Pág. 4) e, acordo com a Consulta de Estoque em ID 198987287, este se encontra zerado. Do que se nota, portanto, o Distrito Federal foi omisso em manter aparelhos em quantidade suficiente para os necessitados do tratamento. Por este motivo, não obstante tenha modificado meu entendimento, passando a entender que a atuação do Poder Público nos casos envolvendo tutela da saúde pública deve se pautar pela intervenção mínima e ocorrer de forma absolutamente excepcional, a privilegiar os critérios técnicos pautados pelo legislador, considero situações como a analisada nestes autos são excepcionais, ante a evidente inércia do Distrito Federal, ao não providenciar licitação em tempo hábil e deixar zerar os estoques do material requerido. Afinal, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Consideradas tais premissas, entendo que a hipótese em análise é excepcional, considerada a inercia do Poder Público na realização de licitação para a aquisição do aparelho médico, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se que, sem aparelhos disponíveis, além de parar o andamento da fila, faz com que ela aumente a cada dia consideravelmente, aumentando, em proporções incalculáveis, o tempo de espera de cada um; até porque não é só a posição na fila que deve ser verificada, mas também a classificação de risco – vermelha, amarela, verde e azul – fazendo com que a concentração de um enorme número de casos de risco vermelho retire qualquer esperança dos demais. Outrossim, no caso em comento, constata-se o aumento de riscos de eventos cardiovasculares e dificuldade de controle das doenças crônicas do paciente; a consequência, portanto, é mais grave do que os outros casos em que se discute apenas a melhora da qualidade de vida. Restam demonstrados, portanto, o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo agravante do aparelho ou sua restituição. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) BPAP (Binivel PAP - BIPAP ou VPAP ou outro nome a depender da marca), S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, (código SES/BR- P08009147/454259), com umidificador aquecido e máscara oronasal”, nos termos da prescrição médica apresentada, no prazo de 10 (dez) dias; b) Não cumprido o item “a” em 10 (dez) dias, deverá o agravante trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final; se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho BPAP continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade do Recorrente. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora